Tribunal: TJDFT
Processo: 0747172-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ALIENAÇÃO POSTERIOR DOS IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO, MAS INEFICAZ EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. BENS QUE NÃO INTEGRAM MAIS O PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS. EXPROPRIAÇÃO DOS BENS NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se, reconhecida a fraude à execução pela alienação de imóveis após averbação premonitória, pode a execução prosseguir com a expropriação do bem, não obstante o processamento posterior da recuperação judicial da devedora.
2. Configura fraude à execução a alienação de imóveis realizada após averbação premonitória na respectiva matrícula, nos termos do art. 792, II e §1o, do CPC, sendo o ato válido entre as partes, porém ineficaz em relação ao credor.
3. A superveniência do deferimento do processamento da recuperação judicial não obsta a continuidade da execução sobre bens que já não integravam o patrimônio da recuperanda ao tempo do pedido. Reconhecida a fraude à execução, os bens não retornam ao patrimônio do devedor, mas permanecem sujeitos à expropriação no juízo em que declarada, ainda que instaurada recuperação judicial posteriormente. Precedentes.
4. Agravo de instrumento provido para determinar o prosseguimento da execução com a expropriação dos imóveis constritos.